Tribunal: STF
Processo: HC 105687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL): IMPOSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código Penal exige como primeiro requisito que o réu seja primário. Na espécie vertente, esse fato não ocorreu, considerando-se que os Pacientes são reincidentes. 




2. Ordem denegada.